Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISTROFIA MIOTOMICA DE TEINER. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DOENÇA GRAVE. TEMA 524 DO STF. PROVENTOS INTEGRAIS COM PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 810 DO STF.

1. Remessa necessária em ação revisional de aposentadoria, cuja sentença julgou procedente o pedido autoral para determinar a conversão de aposentadoria com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, além da condenação às diferenças decorrentes da conversão, desde a data do laudo médico oficial.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral tema 524 (RE 656.860/MT), no sentido de que: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.

3. A perícia realizada indicou a presença de condição compatível com paralisia irreversível e incapacitante, doença que consta no rol de doenças graves, nos termos do art. 18 da Lei Complementar n. 769/2008.

4. Nos termos do § 9o do art. 18 da LC n. 769/08: “O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria”.

5. A sentença proferida também observou a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870.947), no sentido de serem aplicáveis os juros de mora devidos à poupança (art. 1o-F, Lei n. 9.494/97) desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada pagamento a menor. Com a publicação da EC n. 113/2021, em 8/12/2021, a correção monetária será realizada pela SELIC, sem juros de mora, pois já computador na SELIC.

6. Remessa necessária conhecida e não provida.